Tribunal: TJSP
Processo: 2079020-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2079020-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Pirapozinho, em que são impetrantes
DIÓRGINNE PESSÔA STÉCCA e GUSTAVO ALTINO FREIRE e Paciente WESLEY
CAETANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079020-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: PIRAPOZINHO
IMPETRANTES: DIÓRGINNE PESSÔA STÉCCA e GUSTAVO ALTINO
FREIRE (ADVOGADOS)
PACIENTE: WESLEY CAETANO
VOTO No 47.884
Diórginne Pessôa Stécca e Gustavo Altino
Freire, Advogados, impetram a presente ordem de habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de Wesley Caetano, entendendo que o paciente sofre
constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Judicial da
Comarca de Pirapozinho, que lhe indeferiu pedido de revogação da prisão
preventiva, nos autos da ação criminal no 1501161-07.2019.8.26.0583, a que
responde por infração ao artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Alegam, em síntese, que a decisão atacada carece
da necessária fundamentação, uma vez que não restou demonstrada a presença de
qualquer dos pressupostos legais que autorizam a decretação da custódia cautelar,
ressaltando que o paciente preenche os requisitos para responder o processo em
liberdade, até mesmo em atenção ao princípio constitucional da presunção de
inocência.
Aduzem, ainda, que a situação de pandemia em
razão do vírus COVID-19 autoriza a soltura do paciente, ainda que mediante
cumprimento de medidas cautelares diversas, já que o paciente é portador de
hipertensão arterial, pertencendo ao grupo de risco em relação ao coronavírus, nos
termos da Recomendação 62/2020, do CNJ.
Ao final, pleiteiam a concessão da ordem, com a
expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. Instruem a inicial
(fls. 01 a 14), os documentos de fls. 15 a 235.
A liminar foi deferida (fls. 237 a 238) e a digna
Autoridade impetrada prestou as informações de fl. 242.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é
pela denegação da ordem (fls. 245 a 252).
É o relatório.
Concede-se a ordem, para substituir a prisão
preventiva por medidas cautelares alternativas.
De fato. O Conselho Nacional de Justiça, através
da Recomendação no 62/2020, entendeu por bem “Recomendar aos Tribunais e
magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2079020-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
O paciente é portador de hipertensão arterial,
como atestado pela médica Dra. Maisa Mochi Davanço, CRM 188.923/SP (fl. 15),
fazendo parte do grupo de risco em relação à pandemia do coronavírus.
Assim, a ordem é de ser concedida, nos termos do
artigo 4o, da Recomendação 62/2020, do CNJ, para substituir a prisão preventiva por
medidas cautelares alternativas, consistentes em: 1) proibição de se ausentar da
comarca em que reside sem autorização judicial; 2) recolhimento domiciliar no
período noturno e nos dias de folga, conforme disposto no artigo 319, incisos IV e
V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, comparecer em Juízo sempre que
determinado, e não mudar de residência sem prévia comunicação ao Juízo,
ressaltando que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá
implicar a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo
312, do Código de Processo Penal.
Por essas razões, concede-se a ordem, para
substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319,
incisos IV e V, do Código de Processo Penal, devendo, ainda, comparecer em Juízo
sempre que determinado, e não mudar de residência sem prévia comunicação ao
Juízo, ressaltando que o descumprimento de qualquer das medidas impostas poderá
implicar a decretação da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único, do artigo
312, do Código de Processo Penal, convalidando-se a liminar.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR